Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718574-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: JOSE ALVES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON BUGANZA JÚNIOR contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por JOSÉ ALVES NETO, rejeitou a impugnação à penhora efetivada no rosto dos autos n. 0733296-02.2020.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 58828850), o agravante alega impenhorabilidade dos honorários advocatícios objeto de execução nos autos n. 0733296-02.2020.8.07.0000, por revestirem natureza alimentar e se equipararem a verba salarial. Pondera ainda que, embora executado naqueles autos honorários advocatícios no valor de R$ 3 milhões, obteve no decorrer de 4 (quatro) anos desde que ajuizada a ação apenas uma penhora de cerca de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), sobre a qual ainda recai impugnação pendente de decisão, sem nenhuma garantia de que receberá a verba executada. Nesse contexto, sustenta não ser razoável a penhora de 100% (cem por cento) sobre as penhoras efetuadas naqueles autos até que satisfeita a dívida ora exequenda (R$ 282.260,64), sem que seja reservado percentual ao próprio agravante, sob pena de afetar a subsistência do núcleo familiar. Defende, assim, que cada penhora no rosto dos autos seja limitada a 15% (quinze por cento) do valor já bloqueado e a ser bloqueado à medida que for sendo parcialmente satisfeita a verba honorária executada nos autos n. 0733296-02.2020.8.07.0000. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja limitada a penhora no rosto dos autos no percentual de 15% (quinze por cento), ou subsidiariamente de 30% (trinta por cento), de todo valor bloqueado e a ser bloqueado nos autos n. 0733296-02.2020.8.07.0000. Preparo recolhido (IDs 58828851 e 58830514). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo ao recurso, mormente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, senão vejamos. Para fins de salvaguardar a satisfação do crédito exequendo no presente processo, o julgador a quo indeferiu a impugnação à penhora efetuada sobre o valor exequendo nos autos da execução de verba honorária movida pelo ora agravante. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora no rosto dos autos no 0733296-02.2020.8.07.0001, sob a alegação de que os valores a serem recebidos no referido processo possuem a natureza alimentar (honorários advocatícios). No artigo 833, IV, do CPC, está previsto que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. De certo que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais possuem natureza alimentar; contudo, a jurisprudência pátria vem evoluindo ao longo dos anos, no sentido de mitigar a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial/alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.152.218/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou tese que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar (Tema 637). 2. A regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), a incluir a aposentadoria, poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2.1. A orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, permite que o processo de execução seja mais efetivo para satisfação do crédito do exequente e, ao mesmo tempo, prestigie a dignidade do executado. 3. No caso, os valores executados ostentam natureza alimentar e foram frustradas todas as tentativas de o exequente obter o crédito. 3.1. Viável a constrição de 30% (vinte por cento) dos honorários advocatícios objeto de cumprimento de sentença, de maneira a não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, nem ofender sua dignidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF 0750099-58.2023.8.07.0000 1832397, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2024) Na hipótese vertente, nos autos no 0733296-02.2020.8.07.0000, o executado buscar receber o montante de R$ 3.690.066,75, enquanto o exequente busca, no presente feito, o recebimento de crédito no valor de R$ 282.260,64. Assim, constata-se que o percentual penhorado, nem de longe, tem o condão de afetar a capacidade de subsistência e a dignidade do executado. E se assim o é, outra medida não se impõe, senão a manutenção da penhora efetivada. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0733296-02.2020.8.07.0000.” Primeiramente, assinalo não se revelar desarrazoada, a princípio, a argumentação recursal no sentido de limitar cada penhora no rosto dos autos n. 0733296-02.2020.8.07.0000 a um percentual do valor que for sendo bloqueado para satisfação da verba honorária executada naqueles autos. Contudo, a questão merece mais acurada apreciação após oitiva da parte adversa e melhor esquadrinhamento do panorama fático que circunscreve o caso dos autos. Além do mais, a considerar que nos autos n. 0733296-02.2020.8.07.0000 não há qualquer quantia a ser levantada, pois sequer proferida decisão em face da impugnação ao valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) então penhorado, entendo não estar presente o premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação imprescindível à concessão do efeito suspensivo postulado (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar in limine a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator